Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739542-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE IDALINO NETO 82775508120, JOSE IDALINO NETO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora